Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800305-52.2021.8.14.0000
PACIENTE: GERALDO HENRIQUE DE PAULA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO ELDORADO DOS CARAJÁS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. pleito de habilitação dos advogados e acesso aos autos de busca e apreensão. quebra do sigilo processual durante o processamento do
writ
e determinação de habilitação dos causídicos. perda superveniente do objeto. hc prejudicado. decisão unânime.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi determinada a quebra do sigilo processual e a devida habilitação os advogados do acusado, ora paciente, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 00800566-33.2020.8.14.0103, objeto do presente
writ.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GERALDO HENRIQUE DE PAULA JUNIOR, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Depreende-se dos autos que, no dia 17.12.2020, o delegado de Polícia Civil de Redenção/PA representou pela Busca e Apreensão domiciliar em desfavor do paciente e de Magno Monteiro do Amaral, atribuindo-lhes a prática dos crimes de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, a, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03). O juízo coator, em 17.12.2020, acompanhando o parecer ministerial, autorizou a medida de busca e apreensão formulada pela autoridade policial.

Relata o impetrante que a defesa requereu a habilitação nos autos, após a juntada do instrumento procuratório, em 21.12.2020. Alega que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que até a presente data não foi deferida a habilitação pleiteada, assim como não foi concedido o acesso ao processo. Requer, por fim, que seja concedida a competente e definitiva Ordem, a fim de que a defesa do paciente tenha amplo acesso aos autos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações, prestadas às fls. ID nº 4376657.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4376657), constatou-se que, em 20.01.2021, foi determinada a quebra do sigilo processual e a devida habilitação os advogados do acusado, ora paciente, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 00800566-33.2020.8.14.0103, objeto do presente
writ,
acostada às fls. ID nº 4376661.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 02
de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 04/02/2021